Tribunal: TJES
Processo: 5000370-56.2025.8.08.0053
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000370-56.2025.8.08.0053
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.
RECORRIDO: JUCELINO RODRIGUES BOA MORTE
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE MÚTUO. REVISIONAL. IMPUGNAÇÃO À TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA, CONHECIMENTO PRÉVIO OU MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR EM ANUIR COM A TAXA PRATICADA. DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DE TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA (ART. 4º, III, E ART. 6º, III, DO CDC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (ART. 14 DO CDC). READEQUAÇÃO DA LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO EXCESSO RECOLHIDO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INTEGRALMENTE MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO..

________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de ação revisional de contrato bancário c/c repetição de indébito e indenização por danos morais proposta por JUCELINO RODRIGUES BOA MORTE contra ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

Alega a parte autora que celebrou contrato de financiamento de veículo com a instituição requerida, no qual foram estipulados juros mensais de 2,79% e anuais de 39,12%. Argumenta que tais taxas são abusivas por superarem substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para maio de 2022, que era de 1,91% ao mês. Sustenta ainda a ilegalidade das tarifas de cadastro, avaliação de bens e registro de contrato, além do seguro prestamista. Requer a revisão dos juros para a média de mercado, a repetição em dobro do indébito e indenização por danos morais.

Em sua defesa , a requerida alegou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial por complexidade e necessidade de perícia, impugnando também o valor da causa e a gratuidade da justiça. No mérito, defende a licitude das taxas de juros, a regularidade das tarifas e a facultatividade do seguro, sustentando a inexistência de dano moral.

Sobreveio sentença de parcial procedência para limitar a taxa de juros remuneratórios do contrato à taxa média praticada pelo réu para operações da mesma espécie em maio de 2022, devendo o saldo devedor ser recalculado; restituição, em dobro, dos valores pagos a maior devido ao excesso de juros e improcedentes os pedidos de nulidade de tarifas, seguro e danos morais.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

RAZÕES DE DECIDIR

A matéria devolvida à apreciação desta Turma Recursal cinge-se especificamente à irresignação da instituição financeira recorrente contra os capítulos da sentença que: a) reconheceram a abusividade dos juros remuneratórios aplicados no contrato de mútuo, determinando a sua limitação e readequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN); e b) determinaram a repetição do indébito decorrente dos valores recolhidos em excesso.

O cerne da discussão jurídica reside na verificação de abusividade das taxas de juros remuneratórios efetivamente aplicadas pela instituição bancária, bem como, na repetição de valores pagos indevidamente.

A análise da lide atrai a incidência das normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor (CDC), devendo ser solvida sob o prisma dos princípios fundamentais da transparência, da boa-fé objetiva e do direito básico do consumidor à informação clara e precisa (art. 4º, III, e art. 6º, III, do CDC).

No âmbito dos contratos de consumo, especialmente nos negócios bancários de mútuo, a eficácia e a validade das taxas de juros e demais encargos financeiros estão umbilicalmente condicionadas à comprovação de que o consumidor teve plena e inequívoca ciência dos termos ajustados antes ou no momento da celebração da avença, e que os valores praticados encotram amparo em atos normativos, e dentro dos princípios que regem as relações financeiras dessa natureza.

Diante da impugnação da parte autora, que aduziu categoricamente não ter tido conhecimento ou intenção de pactuar com os juros exorbitantes exigidos, operou-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). Competia exclusivamente ao banco recorrente demonstrar de forma documental e cabal a regular e transparente transmissão da informação sobre o custo efetivo do mútuo e a expressa aceitação do cliente.

Contudo, examinando os autos, verifica-se que a instituição financeira recorrente não logrou êxito em comprovar que o consumidor anuiu de forma livre e informada com a taxa de juros objurgada. Telas sistêmicas padronizadas e unilaterais não possuem o condão de suprir a exigência legal de transparência, revelando-se inaptas para demonstrar o conhecimento prévio do tomador do crédito sobre as condições financeiras aplicadas.

A ausência de informação adequada e a consequente falta de consentimento do consumidor quanto aos encargos incidentes configuram patente defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC), ensejando a revisão e modificação das cláusulas contratuais desproporcionais, com amparo no art. 6º, inciso V, do CDC.

Nesse cenário, consolidou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 530, no sentido de que, nos contratos de mútuo bancário, sempre que restar demonstrada a ausência de prova da expressa e consciente pactuação da taxa de juros remuneratórios, estes devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (BACEN) para operações equivalentes no mesmo período.

Portanto, revela-se irretocável o comando sentencial que determinou a redução dos juros à taxa média de mercado, medida necessária para restabelecer o equilíbrio sinalagmático e afastar a onerosidade excessiva decorrente de encargos ocultos.

Como consectário lógico da redução dos juros operada em sentença, os valores cobrados e retidos pela instituição financeira acima da taxa média de mercado configuram pagamento indevido. Desse modo, a condenação à repetição do indébito apresenta-se impositiva, porquanto visa restituir a integridade do patrimônio do consumidor lesado pela cobrança desprovida de legítimo lastro contratual, vedando-se o enriquecimento sem causa do fornecedor.

Destarte, constatada a manifesta falha no dever de informação e o vício de consentimento do consumidor quanto aos encargos, a manutenção integral da r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos é medida que se impõe, na forma autorizada pelo art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e pelo Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)